Tribunal: TJSP
Processo: 2242869-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – AGRAVANTE RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULOS DA AGRAVADA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
- Não há que se falar em denunciação da lide ou ilegitimidade passiva, a agravante é parte legítima a figurar no polo passivo da ação porque o gravame foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – AGRAVANTE RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULOS DA AGRAVADA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
- Não há que se falar em denunciação da lide ou ilegitimidade passiva, a agravante é parte legítima a figurar no polo passivo da ação porque o gravame foi por ela inserido nos veículos de propriedade da empresa agravada. Denota-se que os automóveis foram adquiridos diretamente da General Motors do Brasil sem qualquer ingerência da agravante. Logo, a recorrente é a única responsável pela restrição nos veículos mencionados e de propriedade da empresa autora, devendo arcar com as medidas necessárias para a regularização e eventual ônus de sua conduta.

RECURSO NÃO PROVIDO. Revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242869-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
LOCALIZA RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242869-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30076
2
VOTO No 30076 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242869-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR S.A.
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. THÉO ASSUAR GRAGNANO
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
PROCESSO DE ORIGEM No 1025786-28.2020.8.26.0000
VOTO 30076
(m)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU PEDIDO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO
AGRAVANTE RESPONSÁVEL PELA
INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULOS DA
AGRAVADA

LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA
- Não há que se falar em denunciação da lide ou
ilegitimidade passiva, a agravante é parte legítima a figurar
no polo passivo da ação porque o gravame foi por ela
inserido nos veículos de propriedade da empresa agravada.
Denota-se que os automóveis foram adquiridos diretamente
da General Motors do Brasil sem qualquer ingerência da
agravante. Logo, a recorrente é a única responsável pela
restrição nos veículos mencionados e de propriedade da
empresa autora, devendo arcar com as medidas necessárias
para a regularização e eventual ônus de sua conduta.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Revogado
o
efeito
suspensivo.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento,
contra a r. decisão que afastou a tese formulada pela agravante de ilegitimidade
passiva, assim como, não reconheceu os pedidos de denunciação da lide aos
revendedores dos veículos, determinando após a publicação da r. decisão que os
autos tornassem conclusos para a prolação de sentença.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a ilegitimidade passiva alegada
pela ré, agravante não se sustenta porque os documentos acostados aos autos (fls.
19/20
autos de origem) indicam que a agravante foi quem inseriu os
gravames (alienação fiduciária) nos veículos de placas QPG 7735 e QPI 0491,
ambos de propriedade do autor, agravado.
Destacou que não há litisconsórcio passivo necessário porque a
lei não demanda nem a natureza da relação jurídica condiciona a eficácia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242869-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30076
3
provimento jurisdicional perseguido à citação dos pretensos revendedores dos
veículos (que receberam do réu, agravante os valores referentes ao preço
financiado). Asseverou a inconsistência do pedido de denunciação da lide dos
lojistas porque não se pode afirmar que eles estejam obrigados por lei ou por
contrato a garantir o resultado desta demanda (art. 125, II, CPC). Acentuou que a
responsabilização deles perante a agravante implica em admissão de fundamento
novo, o que não implica a procedência do pedido inicial.
Aduziu a agravante que é necessário o deferimento da denunciação
da lide e/ou intimação da empresa beneficiária para prestação de esclarecimentos e
de forma subsidiária, pede a inclusão da concessionária Ângela Maria Vidal Soares
Eireli ME, no polo passivo, reiterando a tese de litisconsórcio, a fim de esclarecer o
ocorrido. Pede a atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso.
Da análise singela das peças carreadas ao agravo, havia
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso fosse mantido o
efeito da decisão agravada (CPC, art. 1.019, I), porque poderia ser proferida
sentença.
Portanto, CONCEDIDO o efeito suspensivo, somente para impedir a
prolação da sentença até o julgamento deste recurso. Isto porque, necessária a
análise aprofundada ao caso a fim de ser verificado o porquê dos gravames em
dois veículos de propriedade da autora, agravada que, em tese, não tem relação
jurídica com a agravante.
Em contraminuta, a autora, agravada pede a manutenção da r.
decisão agravada.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que afastou sua tese de
ilegitimidade passiva, assim como, não reconheceu os pedidos de denunciação da
lide aos revendedores dos veículos, determinando após a publicação da r. decisão
que os autos tornassem conclusos para a prolação de sentença.
A bem fundamentada r. decisão não comporta reparo.
Isto porque, da análise da inicial verifica-se que a empresa autora é
proprietária de dois veículos, quais sejam: GM/ÔNIX JOY, Placas QGP 7735 e
GM/ÔNIX JOY 1.0, Placas: QPI 0491. Em março de 2020, a autora, agravada
tentou vender os dois veículos, contudo não pode concretizar a venda porque
constava a existência de restrições em nome da empresa agravante, conforme
documentos acostados a fls. 19/20. Os automóveis estavam alienados
fiduciariamente perante a empresa agravante.
Explicou a empresa autora que nunca teve qualquer relação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242869-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30076
4
Aymoré, ora agravante, motivo pelo qual notificou à ré e como não obteve êxito na
retirada da restrição ajuizou a demanda postulando danos materiais e morais.
Pois bem.
De fato, não há que se falar em denunciação da lide ou ilegitimidade
passiva, a agravante é parte legítima a figurar no polo passivo da ação porque o
gravame foi por ela inserido nos veículos.
Denota-se que os automóveis foram adquiridos diretamente da
General Motors do Brasil sem qualquer ingerência da agravante.
Logo, a agravante é a única responsável pela restrição nos veículos
mencionados e de propriedade da empresa autora, devendo arcar com as medidas
necessárias para a regularização e eventual ônus de sua conduta.
Anoto, por fim, que, em consulta aos autos de origem, verifico que a
agravante retirou o gravame dos veículos, conforme documentos de fls. 211/213.
Desta forma, à míngua de argumentos que pudessem afastar a bem
proferida decisão, a qual fica mantida em todos os seus termos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Revogo o
efeito suspensivo.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora